Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711909-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: TALENTO COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - EPP, NELSON DO VALLE ARAUJO, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023 16:45:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator